Tribunal: STF
Processo: HC 259908
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] pronunciado pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal e no art. 244- B da Lei n. 8.069/1990”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido trancamento da ação penal em razão da alegada inépcia da denúncia.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    4. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.023.492/MG. Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.



    5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação desse óbice. No caso, a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerias atendeu aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.